Tribunal: TJSP
Processo: 1040187-43.2024.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto por Marco Aurélio Garcia contra decisão que rejeitou a queixa-crime contra Ana Cristina Baptista Campi, André da Silva Vieira, Felipe Silva Vieira, Henrique Rodrigues Forssell e Octaviano Bazilio Duarte Filho, por suposta infração aos artigos 138, 139 e

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso em sentido estrito interposto por Marco Aurélio Garcia contra decisão que rejeitou a queixa-crime contra Ana Cristina Baptista Campi, André da Silva Vieira, Felipe Silva Vieira, Henrique Rodrigues Forssell e Octaviano Bazilio Duarte Filho, por suposta infração aos artigos 138, 139 e 140 c.c. os artigos 141, inciso III, e 145, todos do Código Penal. A queixa-crime alegava que os querelados utilizaram expressões difamatórias, caluniosas e injuriosas em processo de falência, com o intuito de demoralizar o querelante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há justa causa para o recebimento da queixa-crime, considerando a alegada imunidade dos advogados e a ausência de elementos probatórios suficientes. 3. Decadência.
III. Razões de Decidir
4. A inicial acusatória não está lastreada em indícios que evidenciem a prática dos crimes imputados aos querelados.
5. As afirmações dos querelados foram feitas no contexto de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica e guardavam relação com os fatos discutidos, não havendo dolo ou ânimo de ofender a honra do querelante. .
6. Ausência de procuração. Inobservância do disposto no artigo 44 do CPP. Irregularidade não superada, ante a ausência de assinatura da inicial pelo querelante.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade do advogado não é absoluta, mas no caso presente, as afirmações guardavam nexo com os fatos sub judice. 2. Ausência de elementos probatórios suficientes para embasar a ação penal. 3. Descumprimento do disposto no artigo 44 do CPP.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 138, 139, 140, 141, III, 145.
Código de Processo Penal, art. 44.